Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012021-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DA SILVA SANTOS - CPF: 060.362.841-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fazer
jus
à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da decisão que condenou
Marcus Vinicius da Silva Santos
, no incurso do artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05(cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, bem como 500 dias-multa, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade do reconhecimento do benefício previsto no artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, posto que preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da sentença (Id no 15821463)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opina pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa e manutenção da sentença (Id 157646687).

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na não concessão do benefício do tráfico privilegiado, apesar da defesa entender estarem presentes todos os requisitos.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, restou devidamente comprovado que o acusado praticava a venda de entorpecentes ilícitos de forma contumaz, sendo que as circunstâncias encontradas não condizem com os requisitos previstos no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006.

Extrai-se dos autos, que após investigações policias no combate ao Tráfico de Drogas em grupo de aplicativos de celular, os Investigadores lograram êxito em flagrar o acusado, Marcos Vinicius da Silva Santos, no dia 19/07/2021, aportando uma porção de substância esverdeada análoga a
canabis sativa
(maconha). Já em sua residência, foi apreendido mais substâncias análogas a maconha, cocaína, balança de precisão, rolo de plástico pvc, além de dinheiro trocado.

No Laudo Pericial restou consignado
30 porções
de material esbranquiçado, na forma de grânulos, envoltas individualmente por fragmento plástico cor predominantemente branca,
massa brutal total de 22,95 g, de cocaína,
além de
07 porções
de material vegetal, de tonalidade castanha esverdeada, constituída de folhas, envoltas individualmente em fragmento plástico, vedados por nó, perfazendo uma massa bruta total de
171,32 g, de maconha,
além da
balança digital
,
rolo plástico filme
e o valor de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), dinheiro trocado (Id no 155822665 e 155822691)

Somado ao flagrante, Marcos Vinicius da Silva Santos confessa ser o dono dos entorpecentes, inclusive os achados na casa de sua namorada Michele, vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis:

“(...) que o interrogando confessa ser de sua propriedade todo o entorpecente encontrado pelos policiais, inclusive os que estavam na casa de sua namorada Michele; que estava com uma porção de maconha quando foi detido pelos policiais; que em sua casa, pois mora com seu avô, tinha entorpecente em seu quarto; que o interrogando alega que guardou escondido a cocaína e a maconha na casa de Michele, mas essa não sabia que o interrogando havia guardado lá; que o interrogando alega que Michele não tem nada a ver com o entorpecente apreendido na casa dele; que o interrogando alega que a balança encontrada também é a sua; que o interrogando vede a maconha por 20,00 a 50,00 conforme o tamanho, que cocaína depende da quantidade vende a 50,00 a 100,00 casa; que o interrogando não sabe quem lhe vende esse entorpecente para o mesmo revender (...)” (Id n 155822665)

Nesse contexto, o Magistrado Singular condenou o apelante no incurso do artigo 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, chegando à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob o seguinte fundamento:

“(...) Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal. O denunciado não registra antecedentes (444/STJ). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, trinta porções, pesando 22,95gr (vinte e dois gramas e noventa e cinco centésimo de grama) de COCAÍNA, bem como sete porções, pesando 171,32gr (cento e setenta e um gramas e trinta e dois centésimos do grama) de MACONHA2. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Civil. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 516 (quinhentos e dezesseis) dias multa. Inexistem agravantes. O Juízo reconhece e aplica a atenuante da confissão extrajudicial (CP, art. 65, III “d” – STJ/545), de modo que se estabelece a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes causas de aumento de pena. Foi afastada a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa frente aos objetos apreendidos em seu poder, bem assim pelos registros criminais pelo mesmo crime nos autos 1009268-40.2021.811.00033. Demais a mais, verifica situação de quantidade e diversidade de drogas4, ou seja, trinta porções, pesando 22,95gr (vinte e dois gramas e noventa e cinco centésimo de grama) de COCAÍNA, bem como sete porções, pesando 171,32gr (cento e setenta e um gramas e trinta e dois centésimos do grama) de MACONHA. Portanto, fixa-se a pena definitiva vai fixada em 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO (...)”

Em relação ao pedido deduzido pela apelante no sentido de ver reconhecido o tráfico privilegiado, não se pode olvidar que para fazer
jus
à aplicação da causa de diminuição referida, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, § 4o da Lei Antidrogas, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Com efeito, da análise destes autos, verifica-se que o magistrado deixou de aplicar o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em favor do apelante, por entender que ele não preenchia os requisitos para a concessão da referida benesse, especialmente em razão de registros criminais pelo mesmo crime, entendendo que por esse motivo pratica com habitualidade a atividade criminosa frente aos objetos apreendidos em seu poder.

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico. Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o. É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.
Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.”
(In Tóxicos, 5. Ed.rev. e atual – São Paulo: Saraiva, 2008, p.200/201).

Assim sendo, apesar dos argumentos defensivos, invocando a primariedade e os bons antecedentes do acusado, a norma não pode e não deve ser banalizada com sua indiscriminada aplicação, de sorte que a intenção do legislador, instituindo um mecanismo benevolente, quis diferenciar os perfis de infratores, viabilizando um melhor dimensionamento da sanção penal aos pequenos e aos grandes traficantes, àqueles que ingressam nesta perniciosa trajetória e àqueles que já fazem do tráfico de drogas o seu modo de vida.

Da mesma forma, não há como prosperar a tese defensiva de ocorrência de
bis in idem
, por supostamente ter sido considerada a quantidade de drogas e bens apreendidos como forma de circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, tal como, para afastar a minorante do tráfico privilegiado na terceira fase.

Isso porque, em verdade, os fundamentos utilizados são distintos. Nas circunstâncias judicias, previstas no artigo 59 do Código Penal, o Magistrado Singular justificou serem desfavoráveis pela quantidade e natureza dos entorpecentes, por outro lado, na terceira fase, o argumento preponderante foi o registro criminal e a dedicação da prática da atividade criminosa.

Assim,
não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida. Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR:

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR TER SIDO OBTIDAS IRREGULARMENTE – INOCORRÊNCIA – DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA AMBAS AS BUSCAS E APREENSÕES – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: 2.1 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INCONSISTÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM POSSE, GUARDA E DEPÓSITO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – 2.2 - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – MAIOR CENSURABILIDADE DAS CONDUTAS – MANUTENÇÃO DA PENA BASILAR – 2.3 - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA PELA REINCIDÊNCIA – 2.4. PEDIDOS SUCESSIVOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PREJUDICALIDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – 2.5.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. RECIRSO DESPROVIDO.

Preliminar

1.1. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Mérito

- É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.2 - Na espécie, a existência de pluralidade de condenações transitadas em julgado é apta a exasperar a pena-base em razão do reconhecimento dos maus antecedentes e a elevada quantidade das drogas apreendidas é fator de exacerbação, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/06, por revelar maior reprovabilidade das condutas do apelante, justifica a fixação superior ao mínimo legal.

2.3. Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a reincidência do apelante, não há como se conceder o benefício por ele pretendido.

2.4. Em relação aos pedidos sucessivos visando o abrandamento do regime de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliado ao fato de que não houve o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão da sua reincidência, tem-se que inexiste interesse recursal em relação a essas matérias.

2.5. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do apelante e, tendo este permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, ainda mais quando a sentença condenatória foi mantida nesta instância, na qual ficou consignado que não houve alteração das circunstâncias que ensejaram a privação da sua liberdade. Além disso, ele foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

3. Recurso desprovido.” (N.U 1005195-39.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023) (destaquei)

Com essas considerações
,

nego provimento
ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023